Tribunal: CARF
Processo: 19515.723046/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723046/2012-71
ACÓRDÃO
2202-010.907 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HUSSAIN AREF SAAB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO
DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA REGRA DO
ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 123.
Nos termos da Súmula CARF no 123, o recolhimento do Imposto de renda
retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza
pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
Diante da não comprovação a ocorrência de dolo, fraude ou simulação por
parte do contribuinte, e na presença de recolhimento antecipado, ainda
que parcial, o termo inicial da contagem do prazo decadencial será aquele
da data do fato gerador do tributo, devendo ser reconhecida a decadência
quando a ciência do lançamento se deu após o prazo de 5 (cinco) anos
contado do fato gerador.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
SÚMULA CARF No 147.
Nos termos da Súmula CARF no 147, somente com a edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.907 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723046/2012-71
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado), Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente momentaneamente a Conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pelo Conselheiro
Andre Barros de Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) relativa
ao ano-calendário de 2006. O lançamento foi motivado em razão de omissão de rendimentos por
apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, além de omissão de rendimentos caracterizados
por sinais exteriores de riqueza.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia para
transcrever (fls. 577 e seguintes),
Trata-se de Auto de Infração (fls. 157/169) para constituir crédito tributário
correspondente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2007;
ano-calendário 2006. Apurou-se imposto de renda suplementar de R$ 37.341,50,
acrescido de multa de ofício qualificada de 150% e de juros moratórios. Também
aplicada multa isolada por falta de recolhimento de imposto de renda a título de
carnê-leão (infração 003), no valor de R$ 12.843,08. O crédito tributário
consolidado totalizou R$131.096,57.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no Auto de
Infração detectado acréscimo patrimonial a descoberto, seja porque
verificado excesso de aplicações sobre origens (infração 001), seja porque
realizados gastos não respaldados por rendimentos declarados/comprovados
(infração 002).
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 135/157) descreve todo o procedimento
fiscal, inclusive as infrações detectadas, base do lançamento ora impugnado. Em
virtude do contribuinte ser casado em comunhão de bens, com todos os imóveis
incluídos em sua declaração de ajuste anual, combinado como o fato de seu
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.907 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723046/2012-71
3
cônjuge ter apresentado declaração em separado, lançou-se 50% da omissão
de rendimentos apurada decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto
(fl. 147). A outra metade foi lançada contra Marisa Venturini Saab, CPF
559.365.638-04, seu cônjuge.
Na planilha Análise Variação Patrimonial, (Anexo 1 – fl 150), o excesso de
aplicações de recursos é o valor da omissão (infração 001) como indicado
no Auto de Infração (fl. 162).
Os recursos/origens (itens B.3.1.1 a B.3.1.8 – fls. 136/144) são os
rendimentos tributáveis da contribuinte e de seu cônjuge, inclusive de
aluguéis recebidos de pessoas físicas (Anexo 2 – fl. 151); rendimentos com
tributação exclusiva na fonte (Anexo 3), sendo o 13o salário considerado no mês
de janeiro, saldos bancários iniciais (Anexo 4 – fl. 153), venda de veículo
(Anexo 6 – fl. 155), assim como o valor do sinal pago de R$ 18.015,66, em
dezembro de 2006, da dívida com a JZM Planejamento Imobiliário e Constr
Ltda. Os dispêndios/aplicações utilizados para a apuração da variação
patrimonial a descoberto estão detalhados nos Anexos 2, 4 a 8 (fls. 151,
153/158).
Na planilha Sinal Exterior de Riqueza (Anexo 10 – fl. 159), o acréscimo
patrimonial a descoberto foi obtido a partir do arbitramento valor dos imóveis
pois detectadas discrepâncias entre os valores declarados dos imóveis adquiridos
em 2006, os utilizados para o cálculo do ITBI e os preços praticados em
transações anteriores dos imóveis, aliado à inexistência de dados técnicos para
determinar os preços dos imóveis.
Agravou-se a multa de ofício porque evidenciada a conduta do contribuinte
tendente a exonerar-se do pagamento de tributo (imóveis sub avaliados
reiteradamente) o que inclui a ação no delito de sonegação fiscal (art. 71 da
lei no 4.502, de 1964).
Constatadas circunstâncias qualificativas das infrações apuradas o que em tese
configura o crime definido nos art. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990,
formalizou-se Representação Fiscal para Fins Penais.
Cientificado, o contribuinte, representado por procurador (fl. 220), impugna o
lançamento (fls. 181/219), e alega a nulidade da autuação fiscal pois inexiste
qualquer acréscimo patrimonial a descoberto. Ademais, há nulidade por falta
de juntada de todos os documentos apresentados pelo contribuinte durante a
fiscalização em prejuízo de seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Também o lançamento tributário deve ser precedido de várias formalidades, e
ser resultado de atividade investigativa do Auditor Fiscal para comprovar a
ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável e identificar o
sujeito passivo, em procedimento devidamente instruído com a prova
documental da infração, que sequer está anexada aos autos. Alega ainda
que o processo não está devidamente instruído com documentos
apresentados á fiscalização em resposta a intimações protocoladas entre
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.907 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723046/2012-71
4
setembro e dezembro de 2012, sendo certo que os extratos bancários
apresentados sequer foram considerados pela fiscalização, pois saldos iniciais
não foram considerados na apuração mensal do suposto acréscimo, fato que
macula irremediavelmente o lançamento. Ou seja, a ausência de aprofundamento
do trabalho fiscal faz com que o lançamento não atenda a critérios e
exigências impostos pelo art. 142 do CTN, atraindo a aplicação do art 112
do CTN (interpretação mais favorável) a impor a sua improcedência.
O auto de infração ainda afronta o princípio da verdade material porque a
fiscalização não analisou todos os documentos apresentados, em especial os
extratos bancários o que impõe o seu cancelamento. Alega ainda erro na
apuração da variação patrimonial que deve ser mensal. Há vício insanável
causado pelo não atendimento total das normas tributárias a impor a nulidade de
todo o lançamento.
A suposta existência de acréscimo patrimonial a descoberto nos meses de
fevereiro, março, agosto e setembro de 2006 ocorreu porque o Fisco não
considerou os contratos de mútuo existentes e declarados tanto pela
mutuante, Ana Paula Saab Zamudio, como pelo mutuário, seu cônjuge. A
desconsideração dos instrumentos de contrato apenas porque não houve
comprovação de transferência de numerário, coincidentes em datas e
valores, através de movimentação bancária não é razoável, assim como
inaceitável a desconsideração da retificação da declaração de Simples feita pela
empresa Profissional Park Estacionamento e Parqueamento, cujos tributos
devidos foram confessados e estão sendo pagos pela empresa. Ressalta que o
autuante não pode invalidar os contratos de mútuo sem apresentar provas
contundente da presumida falsidade. Pela natureza da receita da empresa,
basicamente, em espécie, não pode causar espanto o fato da sócia, mutuante,
receber a distribuição de lucro em espécie, e assim emprestar ao seu pai, o
contribuinte. Também improcedente a assertiva do autuante de que na
declaração de Simples da empresa não consta o contrato de mútuo pois
mesmo constando na declaração original lucros disponíveis de R$ 215.666,52, na
retificadora, tais valores foram corrigidos para R$ 1.073.975,53. Portanto,
entende ter sido demonstrada a improcedência da variação patrimonial a
descoberto.
Inexiste a variação patrimonial a descoberto decorrente de sinais exteriores de
riqueza, pois os valores das operações constantes nas escrituras de compra
e venda estão corretos e inaplicável o arbitramento feito pela fiscalização a
respeito do preço de aquisição dos três imóveis. O autuante entende que
não merecem fé as declarações feitas pelo contribuinte e pelos vendedores
dos imóveis. Observa que o Município de São Paulo em 2006 optou por editar lei
inconstitucional pois adotou valor venal divergente do valor de mercado em sua
pretensão arrecadatória. Aduz que para fins de arrecadação de IPTU o valor
venal é um, enquanto para o recolhimento de ITBI o valor a ser considerado é
outro. Daí, inadmissível que o valor distinto, sabidamente distorcido, seja
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.907 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723046/2012-71
5
adotado para fins de ITBI, bem como que este mesmo valor seja critério para
o arbitramento do valor do imóvel, em detrimento do valor que as partes
declararam para o negócio. Para exemplificar anexa laudo técnico de avaliação de
um dos imóveis. Ressalta que os imóveis foram adquiridos como
investimento e com boa expectativa de retorno, daí o preço de compra
favorável.
Improcedente a qualificação da multa para 150% porque inexiste dolo,
fraude ou simulação e sequer existiu procedimento padrão de subavaliação
de imóveis nem qualquer conduta para deixar de recolher tributo porventura
devido. E se a multa prosperar, ressalta que a sua aplicação restringir-se-ia à
infração acréscimo patrimonial a descoberto decorrente de sinais exteriores de
riqueza, pois o dolo que em tese daria causa à qualificação seria a subavaliação
dos imóveis adquiridos.
Reduzida a multa de ofício para 75%, conclui-se que por força do § 4o do art 150
do CTN deve ser reconhecida a extinção do crédito por decadência pois entre a
data do fato gerador, 2006, até a ciência em 13/12/2012, decorrido lapso
temporal de quase seis anos.
Improcedente ainda a multa isolada lançada porque impossível aplicá-la
concomitantemente com a multa de ofício, conforme entendimento
jurisprudencial pacífico do Carf.
Alega também a inaplicabilidade da taxa Selic tanto como índice de juros
moratórios porque inconstitucional como sobre a multa de ofício posto que não
há mora sobre a multa de ofício, penalidade imposto pela mora que se teria
incorrido quanto ao tributo exigido.
Finaliza, reiterando, a decadência, o cancelamento do auto de infração,
inclusive da multa isolada, a improcedência da qualificação da multa de
ofício e a inaplicabilidade da taxa Selic.
Anexados à impugnação, auto de infração, protocolos e memorandos de
envio de documentos, extratos bancários e relatório técnico.
O Colegiado da 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
em Salvador (DRJ/SDR), por unanimidade de votos julgou a impugnação procedente em parte,
para, em relação à omissão de rendimentos correspondentes à variação patrimonial a descoberto,
afastar a qualificadora da multa. A decisão restou assim ementada:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DESCOBERTO.
A constatação de variação patrimonial em relação à qual o contribuinte não
apresenta recursos declarados ou comprovados que lhe dê suporte
caracteriza omissão de rendimentos.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.907 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723046/2012-71
6
É cabível a aplicação da multa isolada no caso de não pagamento de IRPF por
antecipação (carnê leão) não recolhido, concomitantemente, com a multa de
ofício sobre o imposto apurado de ofício após o ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO. MULTA QUALIFICADA INAPLICÁVEL.
A constatação de rendimentos omitidos correspondentes a variação
patrimonial a descoberto, baseando-se em presunção legal, não pode servir,
por si só, para justificar a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 12/9/2014 (fls. 415), foi juntado aos autos o
presente recurso voluntário em 13/10/2014 (fls. 417 e ss), por meio do qual, após relatar os fatos,
o contribuinte devolve à apreciação deste Conselho as teses de defesa já submetidas à apreciação
da primeira instância de julgamento administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, foi afastada pela decisão recorrida a qualificação da multa (que
chamou de agravamento) no que se refere à infração por apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto, de forma que remanesce na lide o imposto de renda suplementar exigido, na íntegra,
a multa isolada, os juros moratórios pela taxa Selic e a multa de ofício qualificada sobre a infração
denominada Sinais exteriores de riqueza.
Inicio a análise das teses recursais pelas alegações relativas à decadência. Já desde a
impugnação requereu o recorrente o afastamento da qualificadora da multa e, em consequência,
a contagem do prazo decadencial pelo art. 150, §4o, do CTN, o que foi acatado em parte pelo
colegiado de piso, entendendo apenas pelo afastamento da qualificadora da multa. Em relação à
decadência, assim entendeu o julgador de piso:
Entretanto, independente da existência ou não de dolo, fraude ou simulação, a
homologação do lançamento de que trata o art. 150 só alcança os valores
efetivamente recolhidos, conforme estabelecido em seu §1o. A decadência
relativa aos tributos não recolhidos objeto da autuação é determinada pelo art.
173, inciso I, do CTN, se extinguido o direito do Fisco constituir o crédito tributário
após cinco anos.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.907 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723046/2012-71
7
De outra forma, o entendimento deste Conselho, já sumulado, vai em sentido
oposto, ou seja:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99 (por analogia)
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Ou seja, na ausência de dolo, fraude ou simulação e na presença de recolhimento
antecipado, ainda que parcial, aplica-se, para fins de contagem do prazo decadencial, a regra
contida no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso concreto, em relação ao acréscimo patrimonial a descoberto (APD)
apurado, restou afastada a existência de dolo, fraude ou simulação. Noto pela cópia da Declaração
de Ajuste Anual anexada aos autos que o recorrente teve rendimentos tributáveis com retenção
de imposto de renda na fonte (fl. 10), de forma que, em relação à omissão de rendimentos pela
apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo
art. 150, § 4o.
Assim, considerando que o lançamento se refere ao ano-calendário de 2006, cujo
fato gerador se perfaz em 31/12/2006, de forma que o lançamento somente poderia ser efetuado
até 31/12/2011 (5 anos contados do fato gerador). Tendo a ciência do lançamento ocorrido
13/12/2012 (fl. 170), o lançamento relativo ao APD encontra-se decaído.
Quanto ao lançamento denominado pela fiscalização de omissão de rendimentos
por sinais exteriores de riquezas, também cobrado com multa qualificada, este foi mantido pela
decisão recorrida sob os seguintes fundamentos:
A infração acréscimo patrimonial a descoberto decorrente de sinais exteriores de
riqueza teve origem na constatação de que os valores de imóveis adquiridos em
2006 foram declarados abaixo do preço de mercado, o que motivou a
desconsideração de tais valores e a consequente substituição por valores
arbitrados. Tais valores são os que constam nas próprias escrituras como sendo a
base de cálculo para o imposto sobre transmissão a qualquer título, por ato
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.907 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723046/2012-71
8
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e direitos reais sobre
imóveis, bem como cessão de direitos à sua aquisição (ITBI). O arbitramento tem
base no art. 846, do Decreto no 3.000, de 1999.
...
Como o valor de aquisição declarado era inferior ao de transações anteriores e ao
valor venal para fins de apuração do ITBI, arbitrou-se o valor de compra como
sendo o valor venal para cálculo do ITBI, constante das escrituras.
...
Quanto às alegadas razões para afastar o arbitramento e utilizar o valor de
aquisição declarado – inconstitucionalidade da lei municipal e valor super
estimado, como comprova laudo técnico de um dos imóvel – cabe registrar que a
autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e
ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca de sua legalidade ou outros aspectos de sua
validade. Também o laudo técnico apresentado não se sustenta: os fatos
evidenciados pela fiscalização provam que as suas conclusões estão incorretas e
inconsistentes com o valor do imóvel constante no sítio da Secretaria da Fazenda
Municipal para o imóvel relatado (base de cálculo do ITBI). Tampouco restou
comprovado que o valor arbitrado está superestimado ou mesmo que a
fiscalização descumpriu qualquer norma, observando-se que mais uma vez a
infração enquadra-se nos fatos e fundamentos legais descritos no Auto de
Infração e no Termo de Verificação Fiscal.
Daí, mantida a omissão devido a acréscimo patrimonial a descoberto por sinal
exterior de riqueza constada no procedimento fiscal, nos meses de fevereiro e
agosto de 2006, de R$ 48.269,94 e R$ 109.308,94, respectivamente.
...
O impugnante tenta afastar a aplicação da multa de ofício qualificada no
percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), alegando a inexistência de
conduta dolosa, fraude ou simulação. Entretanto, verificado que o contribuinte
subavaliou sistematicamente o valor de compra dos imóveis em sua declaração,
evidenciando vontade de afastar o pagamento de tributos, o que tipifica a
conduta prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
...
No que diz respeito, porém, à prática de subavaliação dos imóveis, a conduta
dolosa restou comprovada, cabendo neste caso a qualificação da multa de ofício
para 150%.
Entretanto, divirjo de tal posicionamento. Transcrevo a motivação para o
lançamento da rubrica denominada ‘sinais exteriores de riqueza’, constante do Termo de
Verificação Fiscal:
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.907 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723046/2012-71
9
... o valor das aquisições dos imóveis estão notoriamente abaixo do preço de
mercado na época... foi adotado arbitramento [pelo valor do ITBI]...
Alocados os novos valores arbitrados... encontramos os novos valores de
acréscimo patrimonial a descoberto...
...
Do agravamento da Multa de Lançamento de Ofício
Declarando o valor da compra dos imóveis subavaliados, aliados à utilização de
um padrão de procedimento sistemático, deixa evidente a voluntariedade da
conduta adotada e o escopo de exonerar-se do pagamento de tributos à Fazenda
Pública, o que inclui a ação perpetrada pelo sujeito passivo na categoria delituosa
de sonegação fiscal, que se encontra ...
O comando veiculado no inciso I deste dispositivo legal exige que a conduta do
sujeito passivo contenha o elemento subjetivo do dolo, ou seja, a deliberada
intenção de obter o resultado que seria o impedimento ou o retardamento, total
ou parcialmente, do conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstância materiais.
O cerne do comportamento delituoso consiste na ocultação da situação de fato
ou situação jurídica que, ocorrendo, determina a incidência da norma tributária,
com o escopo de não pagar o valor do tributo devido.
O sujeito passivo, ao declarar os valores de transação subavaliados,
sistematicamente, agiu de forma a encobrir do Fisco os verdadeiros aspectos da
situação de fato, capaz de provocar a incidência da norma tributária, com o
intuito de dificultar ou impedir que a autoridade fiscal detectasse a omissão de
rendimentos na Declaração de Ajuste Anual.
Assim, a declaração de valores subavaliados na Declaração de Bens e Direitos da
Declaração de Ajuste Anual, de forma reiterada, configuram a existência do dolo.
Entendo que a descrição da prática constitui-se na conduta infratora em si, que
culminou no lançamento por omissão de rendimentos apurado por acréscimo patrimonial a
descoberto, quando o contribuinte, ao subavaliar os imóveis adquiridos, acabou por não
demonstrar devidamente todas as aplicações de suas rendas. A prática infratora por si só não é
suficiente para comprovar a existência de fraude, simulação e dolo, sendo necessário que a
autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a fraude/simulação em todas as suas
vertentes e demonstre a sua utilização para a prática infratora.
Esse é também o posicionamento do CARF exposto em Súmulas:
Súmula CARF no 14:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.907 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723046/2012-71
10
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34:
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Dessa forma, não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do
agente, tampouco aplicar a qualificadora da multa em sentido amplo, mas as provas precisam
materializar condutas adicionais perpetradas pelo contribuinte com o intuito de ocultar, como é o
caso da emissão de notas subfaturadas, apresentação de documentos falsos, interposição de
pessoas, dentre outras.
A prática apurada de subavaliar o valor dos imóveis declarados (que, diga-se,
redundou em lançamento por arbitramento), constitui-se na prática infratora em si, que culminou
no lançamento por omissão de receitas sujeito à multa de 75%, não restando demonstrada a
conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, nem mesmo conduta típica
minuciosamente descrita no Termo de Verificação Fiscal, ou ainda conjunto probatório robusto da
conduta praticada pelo sujeito passivo, de forma que concluo pelo afastamento da multa
qualificada.
Nesse mesmo sentido, transcrevo a ementa do acórdão precedente 2202-010.388
desta Turma, de relatoria da Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, prolatado em 5/10/2023:
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
A prática infratora e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes para
comprovar a existência de fraude, simulação e dolo ensejadoras da qualificação
da multa de ofício.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a
prática infratora. Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.907 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723046/2012-71
11
Uma vez afastada a qualificadora da multa, pelos motivos já expostos acima,
concluo pela decadência total do lançamento do imposto, de forma que deixo de analisar as
demais alegações recursais.
Quanto à multa isolada pelo não recolhimento de carnê-leão sobre rendimentos de
alugueis recebidos, sobre esta não se operou a decadência uma vez que para multas isoladas a
contagem do prazo decadencial observa a regra do art. 173, I, do CTN. Essa é a inteligência da
Súmula CARF no 104, guardadas as devidas particularidades:
Súmula CARF no 104
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN.
Entretanto, considerando que o lançamento se refere ao ano de 2006, aqui também
há que se aplicar a Súmula CARF no 147, ou seja:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Posto isso, afasta-se a aplicação da multa isolada de 50%.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 508
DF CARF MF
Original